Tribunal: TJDFT
Processo: 0734986-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734986-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, JOSE MARCELO OLIVEIRA DA LUZ APELADO: BANCO BMG SA, JOSE MARCELO OLIVEIRA DA LUZ D E S P A C H O Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelas partes, José Marcelo Oliveira Luz (autor) e Banco BMG S/A (réu), em desfavor de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor declarando a inexistência dos contratos no 243864732 e 233068729ME1215. Da análise da contestação, manifestações e documentos apresentados pelo Banco BMG S/A, verifica-se que, no curso do processo, a parte não prestou quaisquer informações acerca dos contratos no 233068729 e 233068729ME1215. Na contestação, o requerido requereu a concessão de prazo maior, a fim de prestar esclarecimentos acerca de tais contratos. Posteriormente, quando determinada a apresentação dos contratos, o banco requerido informou que não os localizou (ID 37413931). Por outro lado, na apelação interposta, o banco requerido narrou as renegociações referentes ao contrato 233068729ME1215, e o comprovante de operação a ele referente. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante BANCO BMG S.A. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o conhecimento do recurso quanto às alegações referentes ao contrato no 233068729ME1215, tendo em vista a aparente inovação recursal. Publique-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora